Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO EM PARTE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. LIMITE MÁXIMO LEGAL ATINGIDO NA ORIGEM.
1. O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que o recorrente não apresentou nenhum argumento, ainda que de forma sucinta, que entende pertinente a fim de enfrentar o fundamento basilar da sentença de que houve conduta abusiva consistente na demora injustificada quanto à autorização de procedimento médico reputado urgente.
2. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
3. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da ausência de observância do prazo de resposta ao pedido de autorização de procedimento classificado pelo médico oncologista como urgente, em razão de ser estar a beneficiária acometida com “adenocarcinoma de endométrio com padrão de células claras localmente invasivo, evoluindo com sangramento uterino crônico”.
4. A demora na autorização para realização do procedimento indicado à paciente ultrapassou o mero inadimplemento contratual, sendo devida a indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
5. A honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada, o que descortina dano moral puro, decorrente de um sentimento íntimo de pesar, cuja comprovação concreta é prescindível. Por isso, essa modalidade de dano imaterial é presumida (in re ipsa), pois o ilícito, em si mesmo, é suficiente para configurá-lo.
6. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
7. A fixação nos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
8. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Não fixados honorários recursais, pois na origem já foram fixados no limite máximo legal.